Tribunal: TJMT
Processo: 1033587-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033587-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (ADVOGADO), CLEO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 892.067.701-87 (PACIENTE), juiz de direito Dr Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DYHEGO LEONARDO GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 014.637.851-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, § 2o, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E REAL – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM
HABEAS CORPUS
–
AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRISÃO PREVENTIVA SUBSIDIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO – PERICULOSIDADE DO PACIENTE –
MODUS OPERANDI
– BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 282, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A tese da legítima defesa depende da análise minuciosa dos fatos e constitui matéria inerente à instrução criminal, o que é incompatível com o rito célere deste remédio constitucional, que não pode se antecipar ao juízo natural da causa, que é o tribunal do júri.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, devidamente justificada, não deve ser taxada de sem fundamento.

Além do mais, no caso dos autos, há a presença de materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da suposta conduta delitiva, aliada à periculosidade do paciente, restam evidenciadas no
modus operandi
, no qual, este se dirigiu a residência de terceiros e mostrou-se agressivo, quando o ofendido tentou intervir, foi golpeado no abdômen pelo paciente, o qual utilizou uma faca.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Cleo Martins de Oliveira
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, nos autos no 1038808-34.2024.8.11.0002, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 04 de novembro de 2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois a sua prisão é ilegal, uma vez que agiu em legítima defesa.

Aduz que não há motivos para a manutenção da prisão, pois não há a presença dos requisitos autorizadores da custódia.

Alega que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para ser revogada a prisão do paciente, ainda que mediante a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas (Id. 254522194). Juntou documentos (Ids. 254522195 a 254524650).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 255348684).

As informações foram prestadas (Ids. 256571190 a 256571192).

A Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 259166662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado
em benefício de
Cleo Martins de Oliveira
, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, nos autos no 1038808-34.2024.8.11.0002, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora
.

Inicialmente, a
defesa sustenta a existência de causa excludente de ilicitude (legítima defesa), porém,
tal discussão não pode ser desenvolvida no rito célere do presente remédio constitucional, visto que não restou caracterizada de forma inequívoca, e sua análise
demanda dilação probatória, o que torna a via do
habeas corpus
inadequada para o seu aprofundamento.

Como é cediço, o presente
writ
não se presta a reavaliar fatos e provas que devem ser analisados em sede própria, razão pela qual, não conheço do
habeas corpus
neste ponto.

Acerca da alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, entendo que não é o que se extrai dos autos.

Transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia do paciente:

“[...] Ressai dos autos que o investigado
CLEO MARTINS
teve a prisão preventiva decretada em
04/11/2024
, por ocasião da audiência de custódia (id. 174508391), ocorrida neste Juízo.

Destaca-se que na oportunidade foi ressaltado dentre outros vetores jurídicos que:

“(...)Outrossim, em que pese a ausência de antecedentes criminais maculados, bem como a indicação de condição pessoal favorável, tal requisito não obsta a decretação da prisão preventiva, nos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Nessa senda, sem delongas desnecessárias á sabido que a prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, permitindo ao Juízo reavaliar sua decisão sempre que fatos novos e relevantes alterem o contexto processual, de maneira que superem os motivos iniciais que fundamentaram a imposição da medida constritiva.

No caso em tela, verifica-se que o investigado
CLEO MARTINS
e sua esposa foram até a residência de KEROLYNE sob a justificativa de buscar um celular deixado no veículo da pessoa de LUANDERSON.

Ressai dos elementos iniciais que chegarem na casa, o implicado
CLEO
e ELIZEUMA demonstraram comportamento violento. No momento em que DYHEGO, cunhado de KEROLYNE, tentou intervir para protegê-la,
CLEO teria sacado
uma faca e desferido um golpe na barriga de DYHEGO, causando uma lesão na região do abdômen.

Portanto, verifica-se a necessidade garantir à ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta do suspeito
CLEO
, conforme acima descrito.

De mais a mais, não verifica-se a existência de alteração das situações que justificaram a prisão preventiva inicialmente. Adicionalmente, observe-se que a prisão foi decretada há menos de 15 (quinze), não tendo ocorrido qualquer motivação da situação fática.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão formulado em favor de
CLEO MARTINS DE OLIVEIRA
. [...]”
(Id. 254522196)

Conforme se observa, a autoridade apontada como coatora fundamenta a sua decisão para garantir a ordem pública, baseada na gravidade concreta do suposto crime praticado pelo paciente, evidenciada no
“modus operandi”
utilizado pelo paciente.

Relata em sua decisão que o paciente e sua esposa foram até a residência de terceira pessoa, sob o pretexto de buscar um aparelho celular.

Ao chegarem no local, o beneficiário e sua esposa demonstraram comportamento agressivo e, em determinado momento, quando a vítima tentou intervir na discussão, o paciente sacou uma faca e desferiu um golpe na região do abdômen do ofendido.

Observa-se que o beneficiário já se dirigiu ao local dos fatos de posse de uma faca, evidenciando, em tese, que houve uma reflexão precedente para a prática do suposto ato criminoso.

A gravidade da lesão foi constatada através de laudo pericial.

Assim, a segregação está alicerçada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste aspecto, entendo que a decisão está fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

A
prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Assim, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi delicti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado no caso em apreço.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Sendo assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao beneficiário, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir do magistrado de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que a increpada representa ao meio social.

Por outro lado, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego, tem-se que estes isoladamente considerados, ainda que comprovados, não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de maneira a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada.

Com efeito, se presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há razão, portanto, para desconstituir o cárcere cautelar, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
, como verificado na hipótese. [...]
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023) (negritou-se)

Por fim, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inviável cogitar aplicabilidade de qualquer medida alternativa, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento.

Nesse sentido:

[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...]
(N.U 1026482-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

[...] Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleo Martins de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024